Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO HOMOLOGADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O apelante é instituição financeira que detém título executivo extrajudicial, motivo pelo qual não possui interesse de agir quando solicita a homologação de acordo extrajudicial.

2. A própria cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da lei n. 10.931/2004. 2.1. O acordo firmado entre as partes também constitui título executivo exequendo, de modo que não há motivos para que seja criado novo título.

3. Recurso conhecido e não provido.